Tribunal: STF
Processo: RHC 151141
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-07
Data de publicação: 2018-05-07

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO INQUÉRITO POLICIAL E DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que se mostra “inviável a anulação do processo penal em razão das irregularidades detectadas no inquérito, pois as nulidades processuais concernem, tão-somente, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória”(RHC 98.731, Relª. Minª. Cármen Lúcia).



    2. O entendimento do Tribunal é firme no sentido de que a “alegação de inépcia da denúncia está preclusa quando suscitada após a sentença penal condenatória” (RHC 105.730, Rel. Min. Teori Zavascki). No mesmo sentido: RHCs 120.473 e 120.751, Relª. Minª. Rosa Weber; RHC 122.465-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 111.363, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 116.619, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.